Tribunal: TJSP
Processo: 2320709-75.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) Precedente. 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) Precedente. 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Desproporcionalidade, com vistas à pena e ao regime a serem eventualmente impostos, não aferível em sede de habeas corpus, dada à impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. Denegada a ordem.